Tribunal: TJES
Processo: 0031212-42.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Acidente de Trânsito; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031212-42.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DE AMPARO AOS IRMAOS EVANGELICOS - ANAIE

APELADO: BERLIM ANTONIO DA SILVA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ASSOCIAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou a preliminar de nulidade de citação por edital e julgou parcialmente procedente a ação indenizatória. A apelante sustenta a nulidade da citação por edital, alegando ausência de esgotamento dos meios de localização, e requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça, para isentá-la do pagamento das verbas sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) aferir se a citação por edital é nula por suposta ausência de esgotamento dos meios de localização da parte requerida; e (ii) verificar se a apelante faz jus à concessão do benefício da gratuidade de justiça, com a consequente suspensão da condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação por edital é válida quando esgotadas as tentativas de localização do réu, nos termos do art. 256, II, do CPC, evidenciado que o citando se encontra em local ignorado, incerto ou inacessível.

4. No caso, foram realizadas diligências diversas, incluindo citação via postal, por oficial de justiça e consulta a sistemas eletrônicos, todas infrutíferas, com informações de que a apelante mudou-se e não deixou novo endereço, o que legitima a citação por edital.

5. O benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige comprovação da hipossuficiência financeira, conforme dispõe o art. 98 do CPC e a Súmula nº 481 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A citação por edital é válida quando, após diligências exaustivas, o réu permanece em local ignorado, incerto ou inacessível, nos termos do art. 256, II, do CPC.

2. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica depende da demonstração objetiva da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, conforme Súmula nº 481 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 256, II, 98 e 99, §3º; CC, art. 44, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.060.812/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 09/12/2024; STJ, Súmula nº 481; STJ, EAREsp 978.895/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 18/12/2018; TJSP, Apelação 1002029-83.2020.8.26.0073, Rel. Des. Jonize Sacchi de Oliveira, j. 30/06/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cinge-se a controvérsia a perquirir (i) se houve
nulidade da citação por edital
promovida em face de ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE AMPARO AOS IRMÃOS EVANGÉLICOS, sob a alegação de que não teriam sido esgotados os meios de localização da parte requerida; e (ii) se referida associação faz jus à concessão do benefício da
gratuidade de justiça
, suspendendo-se a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais imposta na r. sentença.

Pois bem. Após análise acurada do caderno processual, com atenção aos limites impostos pela devolutividade recursal (art. 1.013, §1º, do CPC), verifico não merecer guarida a irresignação recursal apresentada pela DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, na qualidade de curadora especial de ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE AMPARO AOS IRMÃOS EVANGÉLICOS (art. 72, II, do CPC).

Em primeiro lugar, não se vislumbra
nulidade da citação por edital
empreendida nos autos de origem, uma vez que se observou precisamente a hipótese legal prevista no inciso II do art. 256 do CPC, segundo a qual “a citação por edital será feita (...) quando ignorado, incerto (...) o lugar em que se encontrar o citando”,
in litteris
:

Art. 256. A citação por edital será feita:

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

Veja-se que diligenciou-se a tentativa de citação da parte recorrente por seguidas vezes, primeiramente, via postal; posteriormente, por atuação de oficial de justiça, nos dois endereços fornecidos pela parte autora e naquele constante da busca pelo sistema BacenJud.

Em tais diligências, a informação obtida fora não apenas de “não localização” da citanda (fl. 92), mas também de que “mudou-se daquele endereço” (fl. 104-v) e de que “encerrou suas atividades naquele local há dois meses e não deixou atual endereço” (fl. 93-v).

Assim, reputo que a citanda - ora recorrente - se amolda à condição de sujeito processual em lugar ignorado, de modo a legitimar a sua citação ficta, na forma do art. 256, II, do CPC.
Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício assentada em casos bem similares ao presente, valendo conferir, por todos, o seguinte aresto:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. INOCORRÊNCIA. INÚMERAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU INFRUTÍFERAS. VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por Magdiel Ferreira do Prado, representado pela Defensoria Pública Estadual, contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança ajuizada pelo Condomínio Parque Viva Jacaraípe. O Apelante sustenta a nulidade da citação por edital, alegando ausência de esgotamento das diligências para sua localização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma única questão em discussão: a validade da citação por edital diante da alegação de não esgotamento das tentativas de citação pessoal do Apelante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A citação por edital, nos termos do art. 256 do CPC/2015, é válida quando o réu se encontra em local ignorado, incerto ou inacessível, após tentativas infrutíferas de localização. 4.
No caso em análise, foram realizadas diversas tentativas de citação pessoal, incluindo o envio de cartas com aviso de recebimento para diferentes endereços, bem como diligências com oficial de justiça, todas sem êxito. Também foi realizada tentativa no endereço encontrado em pesquisa no sistema Infojud, também sem sucesso
. 5.
Restando comprovado as diligências foram realizadas para localizar o réu, a citação por edital foi corretamente autorizada, conforme jurisprudência consolidada
. 6. A nulidade da citação não se verifica, uma vez que o processo seguiu as formalidades legais e adotou as medidas disponíveis para localizar o réu, nos termos do art. 256 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação desprovida. Tese de julgamento: 1. A citação por edital é válida quando, empreendidos os esforços possíveis para localização do réu, este permanece em local ignorado, incerto ou inacessível, nos termos do art. 256 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 256, incisos I e II; CPC/2015, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação 1002029-83.2020.8.26.0073, Rel. Des. Jonize Sacchi de Oliveira, j. 30/06/2022; TJSP, Apelação 0139329-04.2012.8.26.0100, Rel. Des. Flora Maria Nesi Tossi Silva, j. 14/02/2020; TJSC, Apelação 0300655-92.2018.8.24.0075, Rel. Des. Soraya Nunes Lins, j. 20/04/2023. (Data: 17/Oct/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0011610-94.2015.8.08.0048, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Ato contínuo, também em relação ao alegado direito à
gratuidade de justiça
e ao seu reflexo sobre a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais imposta na r. sentença, não viceja a irresignação recursal.

A uma, porque, como cediço, “a concessão do benefício da gratuidade de Justiça tem efeitos
ex nunc
, não podendo, pois, retroagir e alcançar encargos pretéritos ao seu deferimento” (AgInt no REsp n. 2.060.812/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 13/12/2024).

Desse modo, não tendo sido requerida a concessão da gratuidade na origem, eventual deferimento neste momento processual não tem o condão de atingir a condenação estabelecida na r. sentença.

Ainda que assim não fosse, sendo a associação apelante uma pessoa jurídica de direito privado (art. 44, I, do CC), a concessão da gratuidade de justiça dependeria da demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme Súmula nº 481 do STJ,
in verbis
:

Súmula n.º 481 do STJ: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

In casu
, todavia, elemento nenhum a respeito da hipossuficiência financeira da apelante foi coligido aos autos, de modo a se afigurar incabível a concessão do benefício pretendido,
ex vi
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Consoante o art. 98 do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 2) A propósito, destaca a Suprema Corte que “o benefício da assistência judiciária gratuita que se destina a precipuamente viabilizar o acesso à tutela jurisdicional do Estado constitui direito público subjetivo reconhecido tanto à pessoa física quanto à pessoa jurídica de direito privado, independentemente de esta possuir, ou não, fins lucrativos”. (RE 192.715-AgR / SP). 3) Nada obstante, o § 3º do art. 99 do diploma processual consigna que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural,
afastando essa presunção em relação à pessoa jurídica
. 4)
Nessa linha, embora plenamente cabível à pessoa jurídica litigar sob o manto na assistência gratuita, deverá estar devidamente comprovada a insuficiência de recursos para fazer face às despesas do processo e a verba honorária, a teor do que estabelece o enunciado da Súmula nº 481 do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”
5) Constatando-se que a pessoa jurídica não é insolvente e, ainda, opera com pequeno lucro e ostenta ativo circulante, inexistem elementos aptos a tornar devida a concessão do benefício da gratuidade da justiça. 6) Recurso desprovido. (Data: 20/Jul/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5001816-30.2023.8.08.0000, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Isso em nada prejudica - esclareça-se - o direito de atuação da Defensoria Pública Estadual, na qualidade de curadora especial, independentemente do recolhimento do preparo recursal, conforme sedimentado entendimento do c. STJ (EAREsp n. 978.895/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 18/12/2018, DJe de 4/2/2019).

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE AMPARO AOS IRMÃOS EVANGÉLICOS
e
LHE NEGO PROVIMENTO
; oportunidade em que, com fulcro no art. 85, §11, do CPC,
MAJORO
de 15% para 16% a verba honorária sucumbencial fixada na r. sentença em desfavor da ora apelante.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)